Tribunal: TJMT
Processo: 1007299-48.2025.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007299-48.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SAULO FERREIRA DE MORAES - CPF: 719.023.251-68 (APELANTE), TAYNAN MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 061.426.781-18 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA. CONDICIONAMENTO AO PAGAMENTO DE DÉBITO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS OU RESTRIÇÃO CREDITÍCIA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA
MANTIDA
. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a transferência da titularidade de unidade consumidora ao autor, afastando, contudo, a indenização por danos morais e reconhecendo sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa administrativa de transferência de titularidade, condicionada ao pagamento de débito com exigibilidade suspensa, configura dano moral indenizável; (
ii
) estabelecer se é cabível o afastamento da sucumbência recíproca diante do resultado da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dano moral exige violação relevante a direitos da personalidade, não se configurando em hipóteses de mero aborrecimento cotidiano ou transtornos ordinários.

A teoria do desvio produtivo do consumidor demanda comprovação efetiva de prejuízo relevante às atividades habituais, o que não se verifica quando ausente demonstração concreta de impacto significativo.

A simples cobrança de débito, ainda que reputado indevido, sem suspensão do serviço essencial ou inscrição em cadastros restritivos, não caracteriza dano moral indenizável.

A inexistência de prova de abalo psicológico ou prejuízo relevante afasta a pretensão indenizatória.

A sucumbência recíproca é adequada quando a parte autora obtém êxito em um dos pedidos e é vencida em outro de relevante expressão econômica e jurídica, nos termos do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. A mera cobrança de débito, sem suspensão do serviço ou negativação do consumidor, não configura dano moral indenizável. 2. A caracterização do desvio produtivo exige prova concreta de prejuízo relevante às atividades do consumidor. 3. A sucumbência recíproca é cabível quando há êxito parcial em pedidos de relevante conteúdo econômico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1002839-28.2019.8.11.0003, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 22/03/2023; TJMT,
Ap
165650/2016, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 25/01/2017; TJMT,
Ap
145425/2016, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09/11/2016.

R E L A T Ó R I O

AP

1007299-48.2025.8.11.0003

SAULO FERREIRA DE MORAES X ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
R
ecurso de Apelação interposto por SAULO FERREIRA DE MORAES em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes da exordial
para determinar
que a concessionária promova a transferência da titularidade da Unidade Consumidora no 6/1259790-2 para o CPF do autor, no prazo de 15 dias
,
após o trânsito em julgado
da sentença
.

Ainda, em consideração a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento pro rata das custas processuais, fixando os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando cada parte responsável pelo pagamento do respectivo causídico
, com a ressalva da suspensão da exigibilidade em relação ao autor, por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

O
apelante
alega
que a negativa administrativa injustificada, fundamentada em débito cuja exigibilidade est
á
suspensa (ICMS sobre TUSD), configura falha na prestação do serviço e gera
dano moral
indenizável, sobretudo pelo risco de suspensão do serviço e pelo tempo desperdiçado na tentativa de solução extrajudicial.

Aduz que sucumbiu em parte mínima, razão pela qual, pugna para que a
sucumbência recíproca
seja afastada
.

Posto isso,
requer
a reforma da sentença
.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso
apresentadas à id de n.
361039859.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

D
a
análise dos autos
se
extrai que
o
requerente
ajuizou

ação
de obrigação de fazer
para troca de titularidade c/c indenização por danos morais c/c tutela de urgência
, narrando
que

solicitou a transferência de titularidade da Unidade Consumidora no 6/1259790-2 para seu nome, o que foi negado pela concessionária ré sob a condição de pagamento de débitos pretéritos relativos à cobrança de ICMS sobre a TUSD.

Argumentou que referida cobrança está com a exigibilidade suspensa por decisão judicial em Ação Civil Pública (ACP no 1042188-45.2024.8.11.0041) e que o condicionamento do serviço essencial ao pagamento de dívida pretérita/suspensa é ilegal
.

Com essas narrativas, postulou

pel
a
determinação de transferência imediata de titularidade da mencionada unidade consumidora para seu nome
,
e
ainda, pel
a condenação da concessionária em danos morais.

Após o regular trâmite processual, sobreveio sentença de parcial procedência conforme relatório.

Nesta

ocasião,

a
apelante
busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

O reclamo não merece acolhida, adianta-se.

É que, para restar configurado o dano moral indenizável, a conduta do agressor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade; a atitude deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

No caso dos autos, o transtorno vivenciado com o desvio produtivo, não demonstrou ter sido suficiente a ponto de causar prejuízos às atividades cotidianas realizadas pela consumidora e nem que atingiu o seu direito de personalidade.

Em casos semelhantes, nesse sentido tem decidido este Sodalício, a propósito:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO DANO MORAL – TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO – NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

A tese do desvio produtivo do consumidor exige a efetiva demonstração de prejuízo às atividades fins do consumidor, até mesmo porque a mera cobrança de “consumo recuperado”, pautada em laudo pericial irregular, por si só, não enseja a reparação por dano moral.

O autor não demostrou que o infortúnio
tenha lhe
causado desperdício de tempo, a afastar-lhe dos afazeres cotidianos para buscar a solução do problema.
(N.U 1002839-28.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023,
Publicado
no DJE 28/03/2023)

Ademais, como reiteradas vezes decidido por esta Corte, a simples cobrança de valores reputados indevidos, sem que haja
suspensão dos serviços de fornecimento de energia ou
a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito, por si só, não é bastante para caracterizar dano moral passível de reparação.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO REJEITADO – SUCUMBÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A mera cobrança indevida de valores que dá azo à repetição do indébito não configura dano moral indenizável, porquanto constitui mero aborrecimento uma vez que não restou demonstrada restrição creditícia ou mesmo abalo moral ou psíquico
.
(TJMT -
Ap
165650/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017,
Publicado
no DJE 30/01/2017).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS RESTRITIVO DE CRÉDITO NÃO EFETIVADA - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA
- RECURSO
NÃO PROVIDO.
A mera cobrança de dívida inexistente, sem a negativação indevida em órgão restritivo de crédito, não configura dano moral, mas mero aborrecimento, incapaz de gerar indenização
.
(TJMT -
Ap
145425/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/11/2016,
Publicado
no DJE 14/11/2016).

Por fim, quanto à sucumbência, correta a aplicação da sucumbência recíproca (Art. 86, caput, do CPC).

O autor formulou dois pedidos principais: a obrigação de fazer (transferência de titularidade) e a condenação em danos morais. Sendo vencedor em um e vencido no outro — este último de relevante carga econômica e jurídica na lide —, a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais é medida que se impõe.

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa a manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026